Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010254-37.2020 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO E OUTRO(S)
PACIENTE(S): ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
EMENTA
HABEAS CORPUS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO - EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PENDENTE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL DE SER SANADO POR HC NÃO EVIDENCIADO - JULGADO DO TJMT - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - DECISÃO DO TJMT - PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - RITJMT, ART. 160 - IMPETRAÇÃO EXTINTA - DECISÃO MONOCRÁTICA.
Se o pleito de prisão domiciliar encontra-se pendente de análise, pelo Juízo da Execução penal, por ausência de comprovação do seu atual estado de saúde do paciente, cuja realização de exames médicos encontra-se aguardando manifestação da Defesa, inexiste constrangimento ilegal passível de ser sanado por HC.
Quando o Habeas Corpus é impetrado simultaneamente à interposição de Agravo de Execução Penal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, a impetração não deve ser conhecida. (TJMT, HC no 106026/2017)
Cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus manifestamente incabível (RITJMT, art. 160).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508.19.2014.8.11.0006), que indeferiu pedido de prisão domiciliar em condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes], a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão – art.s 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 –.
Os impetrantes sustentam que: 1) “há requerimentos diversos, laudos, decisões, manifestações de unidades prisionais federais e estaduais afirmando não terem como manter o paciente preso, mas o juízo a quo insiste em realizar diversos laudos, exames, mantendo o paciente em local inadequado o ao seu estado de saúde”; 2) o paciente “apresenta quadro de grave de cardiopatia, atestado por laudos, o qual já apontava a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo” e seu “quadro de saúde vem se agravando ainda mais e de forma extremamente rápida” ; 2) há comprovação médica “ sobre o histórico de morte súbita em familiares do agravante por infarto do miocárdio e AVC”; 3) “o STJ pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido”, sobretudo em razão do risco de contaminação pelo COVID-19.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar, com ou sem “monitoração eletrônica” (ID 42285467), com documentos (IDs 42285468/42285473).
Relatos.
Convertido o pedido liminar em diligência, em razão da existência de pleito de prisão domiciliar pendente de análise, o Juízo da execução penal informou que:
“O paciente cumpre pena atual de 32 anos e 02 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico e associação para tráfico de drogas ilícitas, lavagem de capitais e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo que recentemente foi extinta uma condenação de 14 anos de reclusão pelo seu integral cumprimento, demonstrando, portanto, que o total de suas penas se aproxima dos 40 anos de reclusão.
O paciente cumpriu parte de sua pena em presídio federal localizado na cidade de Catanduvas/PR, em razão de suspeitas de integrar organização criminosa e risco de fuga, bem como por ser considerado de alta periculosidade.
Naquela unidade prisional, foi submetido à avaliação médica, cujas conclusões estão delineadas na inicial do writ (e dispensam, portanto, repetição a presente informação), e em razão da suposta gravidade no seu quadro de saúde, o sistema prisional federal o “devolveu” ao estado de origem, sob o fundamento de que naquele presídio não existe profissional especializado para proporcionar tratamento adequado.
Mas um detalhe foi destacado no referido relatório! A direção do estabelecimento prisional afirmou que não apenas o estabelecimento prisional estava carente de médico especialista, mas também a cidade de Catanduvas não possuía profissional com tal especialidade (médico cardiologista), ou seja, o apenado retornou ao estado de Mato Grosso não porque a patologia por ele experimentada era gravíssima, mas porque, no presídio federal de Catanduvas, não havia médico especialista para acompanhar seu tratamento (fls. 12/14 do seq. 43.2).
Após dar entrada em unidade prisional desta capital, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar alegando que o estado de saúde do paciente é grave e que não há condições de tratamento intramuros, sendo que em 10.01.2020 (seq. 66.1), indeferi o pedido consubstanciado nas incertezas acerca do verdadeiro comprometimento de sua saúde, cuja decisão foi atacada por agravo em execução que já foi formalizado e encaminhado ao e. TJMT para julgamento, pois no pronunciamento referente ao art. 589 do CPP, mantive a decisão atacada, por seus próprios fundamentos (seq. 130).
Não obstante a isso, nesta mesma decisão de indeferimento da prisão domiciliar, determinei que o sistema prisional agendasse nova avaliação médica para o recuperando, no sistema único de saúde, mas houve dificuldades em dar cumprimento a esta ordem em razão das dificuldades inerentes à saúde pública como um todo.
Posteriormente a isso, a defesa formulou novo pedido de prisão domiciliar, desta vez utilizando como fundamento a pandemia causada pelo novo Coronavírus, já que, na sua visão, o recuperando está inserido no chamado grupo de risco e por tal razão deve cumprir sua reprimenda em regime domiciliar.
Antes de analisar o pleito, oficiei à direção do estabelecimento prisional onde o paciente cumpre sua pena a fim de verificar algumas questões relevantes, sendo respondido que não há, naquelas dependências, possibilidade de providenciar tratamento adequado ao recuperando em razão da dificuldade na movimentação e recursos para realizar o acompanhamento com médico especialista (seq. 87.3).
No entanto, depois de tomar conhecimento de que não havia disponibilidade para submeter o paciente a avaliação pelo sistema único de saúde, a equipe deste magistrado conseguiu encontrar um especialista (médico cardiologista) que se dispôs a elaborar laudo atualizado em relação ao seu quadro de saúde, mas, para tanto, solicitou que fossem realizados dois exames para daí então apresentar parecer mais preciso sobre o caso (seq. 111.1).
Assim, ainda que a direção do estabelecimento prisional tenha afirmado que a patologia por ele experimentada é grave, e não obstante às informações prestadas, mas levando-se em consideração que o médico especialista não se sentiu apto a emitir parecer sem submeter o apenado a exames até então inéditos, entendi que há necessidade de se trazer aos autos dados atualizados e mais precisos sobre o caso, motivo pelo qual determinei à defesa que manifestasse sobre a possibilidade de custear os aludidos exames perante setor privado, já que é notória a sua capacidade financeira para tanto (decisão proferida em 22.4.2020 – seq. 104.1), sendo que em manifestação apresentada ao sequencial 117.1, esta disse não ter conseguido contato com a família do paciente a fim de verificar tal possibilidade, requerendo, novamente, a sua soltura, ou a concessão de prazo para tentar encontrar familiares do apenado o que é no mínimo estranho.
Em seguida, mantendo o entendimento de que há necessidade de aprofundar a busca pela real situação de saúde do paciente, por meio da decisão proferida em 04.05.2020 (seq. 126), concedi prazo de 10 dias úteis para que a defesa fizesse então contato com a família do paciente, mas ao invés disso, preferiu impetrar habeas corpus perante este egrégio tribunal, demonstrando que não há efetivo interesse em submetê-lo a exames atualizados.
Por fim, esclareço que o prazo para que a defesa se manifeste, encerra-se no próximo dia 29.5.2020.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 43809961)
Pois bem.
O pleito de prisão domiciliar encontra-se pendente de análise, pelo Juízo da Execução penal, por ausência de comprovação do seu atual estado de saúde do paciente, cuja realização de exames médicos encontra-se aguardando manifestação da Defesa (ID 43809961).
Logo, inexiste constrangimento ilegal passível de ser sanado por HC.
Registre-se que esta e. Câmara tem admitido o processamento de habeas corpus somente quando identificado ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, “o que não é o caso dos autos” (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.7.2017).
Noutra ótica, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi impetrado simultaneamente à interposição de Agravo de Execução Penal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida.
Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:
“Consoante orientação deste Tribunal, “em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, [...] incabível “sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus, quando não fora demonstrado o esgotamento da via regular de irresignação no PEP (agravo em execução)”, tampouco “fora pré-constituído conjunto probatório apto a demonstrar as efetivas ilegalidades” [...]. Com essas considerações, JULGO EXTINTO, monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito.” (N.U 1017253-40.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.11.2019)
Nesse quadro, mostra-se injustificável o processamento excepcional da impetração, a ensejar a extinção monocrática deste Habeas Corpus, por ser incabível.
Segue-se lição de André Lenart, segundo o qual:
“Incabível é a demanda de cujo mérito não se pode conhecer. Aplicada ao HC, a figura abarca um confortável universo de possibilidades: inépcia [...], extemporaneidade [...], deficiência instrutória (ex: ausência de peças minimamente necessárias à delimitação da controvérsia ou à comprovação do direito (3) falta de alguma condição para o exercício da ação [...] (4) de pressuposto processual positivo [...] ou existência de pressuposto processual negativo, etc.” (http://reservadejustica. wordpress.com)
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO este HC sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT.
Intime-se.
Publique-se.
Transcorrido o prazo recursal, anote-se a extinção.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO